Tribunal: CARF
Processo: 10073.720520/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720520/2012-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.335 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ n. 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN n. 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561, de 02/07/2007. Jurisprudência
pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. A conselheira Livia De Carli Germano
votou pelas conclusões quanto ao conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia
Wakako Morishita Yamamoto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720520/2012-84
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 198 a 202) interposto em
face da decisão proferida pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste CARF, nos
acórdãos CARF de no. 2402-006.770 (fls. 177 a 184) e de no. 2402-007.177 (fls. 192 a 196) que,
por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para
aplicação, ao direito creditório pleiteado, de todos os embargos inflacionários devidos. O
processo cuida de pedido de restituição.
O desenrolar do processo desde a lavratura do auto de infração até a fase recursal
encontra-se detalhadamente exposto no âmbito do acórdão originário recorrido e posterior
acórdão de embargos, cujos excertos, respectivamente, de e-fls. 177/178 e 193/194 aqui se
adotam como Relatório até a fase processual de embargos, verbis:
Acórdão CARF no. 2402-006.770
“(...)
Cuida-se de Recurso Voluntário (e-fls. 160/166) em face do Acórdão n. 12-53.393 - 4 a.
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(RJ) DRJ/RJI (e-fls. 137/147), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade de e-fls. 100/105, mantendo, destarte, a não homologação das
compensações abrigadas nas DCOMP de e-fls. 03/36.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 100/105) na data
de 13/08/2012, julgada improcedente pela DRF/RJI, nos termos do Acórdão n. 12-
53.393 (e-fls. 137/147), conforme entendimento sumarizado na ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade, quando o ato administrativo atende os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2008
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A atualização monetária de valores a compensar deve ser efetuada com a aplicação dos
índices reconhecidos pela Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/ COSAR no 8, de
1997, não se utilizando os expurgos inflacionários, salvo se em obediência a
determinação judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
NÃO
COMPENSADOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Incidem juros de mora e multa de mora sobre o débito objeto de compensação não
homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do teor do Acórdão n. 12-53.393 (e-fls. 137/147) em 22/03/2013 (e-fls. 150
e 158), a impugnante, agora Recorrente, apresentou, na data de 17/04/2013, Recurso
Voluntário (e-fls. 160/166), esgrimindo, em linhas gerais, argumentos no sentido de que
seja considerado no cálculo do crédito detido pelo contribuinte no P.A.
13727.000296/200295, todos os expurgos inflacionários havidos no período de 04/1990
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

a 09/1992, e, por consequência, que sejam homologadas integralmente as compensações
analisadas no âmbito do presente processo.
Na data de 06 de novembro de 2013, a 1a. Turma Ordinária da 1a. Câmara da 1a. Seção
de Julgamento, nos termos da Resolução n. 1101-000.109 (e-fls. 171/174), declinou da
competência em favor da 2a. Seção de Julgamento.
Sem contrarrazões.
(...)”
Acórdão de Embargos CARF no. 2402-007.177
“(...)
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional suscita omissão do Acórdão n. 2402-
006.770 (e-fls. 177/184), nos seguintes termos:
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento ao recurso voluntário “no sentido de que sejam aplicados ao cálculo do
crédito da Recorrente, reconhecido no âmbito do processo administrativo fiscal no
13727.000296/200295, todos os expurgos inflacionários devidos, observando-se que a
homologação das compensações analisadas, neste processo, vincula-se à existência de
crédito remanescente após o recálculo do crédito em apreço”.
O acórdão fundamentou-se na existência de Parecer da PGFN, no qual é autorizada a
não interposição de recursos nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é
devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
Ocorre que para fazer essa subsunção, a e. Turma deveria ter mencionado nos autos se
existe decisão judicial reconhecendo expressamente o direito aos expurgos, como exige
o citado Parecer.
Como não existe nos autos essa relevante informação, requer a União (Fazenda
Nacional) o conhecimento e o provimento do presente recurso para sanar essa
omissão.
(...)”

Transcrevem-se a seguir as ementas e decisões dos acórdãos originário recorrido e
integrativo:
Acórdão CARF no. 2402-006.770
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
VINCULAÇÃO À EXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. RECÁLCULO
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ n. 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN n.
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n. 561, de 02/07/2007.
A homologação de compensações pleiteadas em DCOMP vincula-se à existência de
crédito remanescente após o recálculo do direito creditório reconhecido no respectivo
processo administrativo fiscal, efetuados todos os expurgos inflacionários devidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, no sentido de que sejam aplicados ao cálculo do crédito da
Recorrente, reconhecido no âmbito do processo administrativo fiscal no
13727.000296/200295, todos os expurgos inflacionários devidos, observando-se que a
homologação das compensações analisadas, neste processo, vincula-se à existência de
crédito remanescente após o recálculo do crédito em apreço.
Acórdão de Embargos CARF no. 2402-007.177
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RERRATIFICAÇÃO DA
DECISÃO EMBARGADA.
Verificada omissão no acórdão embargado, são procedentes os embargos da PGFN,
impondo-se a respectiva integração, rerratificando-se a decisão, sem efeitos
infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Após o Acórdão de Embargos, encaminhados os autos para ciência da Fazenda
Nacional em 02.05.2019 (fl. 197), sua Procuradoria interpôs, em 10.06.2019 (fl. 203), Recurso
Especial de fls. 198 a 202 e anexos, onde, após histórico processual, em breve síntese:
a) Entende que a decisão do Colegiado recorrido, no sentido de que são cabíveis
os expurgos inflacionários ainda que não haja decisão judicial reconhecendo esse direito ao
contribuinte, deve ser reformada, visto que deu à lei tributária interpretação diversa da conferida
pelo Acórdão CARF no. 3201-00.632, que indica como paradigma único.
b) Ressalta que o precedente indicado foi proferido em 28/02/2011, após a edição
do Parecer PGFN/CRJ no 2.601/2008 e do Ato Declaratório no 10/2008, bem como após a
publicação da decisão do STJ no recurso repetitivo no 1.112.524/DF, o que denota o
entendimento da Turma acerca de sua inaplicabilidade a casos, tais como o dos autos, em que
não há pronunciamento judicial sobre o tema dos expurgos.
b) Quanto ao mérito do tema, tece as seguintes considerações:
b.1) Ressalta que o acórdão recorrido fundamenta-se na existência de um Parecer
da PGFN, no qual é autorizada a não interposição de recursos nas causas em que se discute o
cabimento ou não dos expurgos inflacionários, salvo se houver fundamento relevante para
prosseguir com o inconformismo.
b.2) Entende que a exceção contemplada no Parecer PGFN/CRJ no. 2601/2008,
tem guarida na hipótese destes autos, pois aqui não se está discutindo se é cabível ou não a
utilização dos expurgos inflacionários. A questão é esclarecer se é possível ao Administrador
Fiscal conceder tal direito ao contribuinte mesmo na hipótese da sentença que reconhece o
direito de restituição/compensação não ter reconhecido o direito aos expurgos. Portanto, o
fundamento de que se vale o voto condutor do acórdão alvejado não deve subsistir, pois trata de
questão outra que não a discutida nestes autos. Uma coisa é reconhecer o direito à
repetição/compensação, outra, bem diferente, é estabelecer as balizas nas quais a
repetição/compensação deva realizar-se.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

b.3) Registra que a relevância de definir precisamente a matéria que foi discutida
em âmbito judicial se encontra nos limites da coisa julgada material. No que diz respeito aos
limites da coisa julgada, importante salientar que essa garantia fundamental só protege o direito
efetivamente reconhecido pelo Poder Judiciário. Implica dizer que o cumprimento da decisão
transitada em julgado deverá pautar-se pelos estritos termos do que foi definido pela sentença,
sob pena de conferir a uma das partes proveitos sem qualquer suporte legal ou jurisdicional. Não
pode a Administração Pública alterar a decisão transitada em julgado, incluindo índices de
correção monetária que não foram objeto de discussão na seara judicial, ou seja, que não foram
reconhecidos como sendo direito do contribuinte. Cita alguns julgados oriundos deste CARF a
propósito.
b.4) Ressalta, por fim, o dever de obediência que todos temos, máxime os agentes
públicos, pelo respeito da coisa julgada uma das pedras de toque de todo Estado de Direito, para
requerer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão
recorrido.
c) O recurso foi regularmente admitido, consoante despacho de e-fls. 213 a 219.
d) Cientificada a contribuinte em 16.01.2020, consoante Aviso de Recebimento de
e-fl. 224, esta quedou inerte, não tendo apresentado contrarrazões ao pleito fazendário ou recurso
especial de sua iniciativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Assim dispõem os arts. 68 e 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015:
“Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.(grifou-se)
(...)
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)”
No caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, o processo foi enviado à
Fazenda Nacional para fins de ciência da decisão recorrida em 02.05.2019 (fl. 197), tendo sua
Procuradoria interposto, em 10.06.2019 (fl. 203), Recurso Especial de fls. 198 a 202 e anexos
Desta forma, tendo a ciência presumida, prevista no referido art. 79, ocorrido em
03.06.2019, o Recurso Especial respeitou o prazo de 15 dias estabelecido no art. 68 do Anexo II
do RICARF. Portanto, reconhece-se a tempestividade do pleito fazendário.
Quanto à caracterização da divergência suscitada, inexistindo óbice por parte da
contribuinte regularmente formalizada (visto que inexistem contrarrazões, apesar de sua regular
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

ciência do recorrido e do recurso fazendário admitido), acedo às conclusões do Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 213 a 219.
Entendo a divergência nítida, a partir da comparação dos acórdãos recorrido e
paradigmático, uma vez que este último condiciona a adoção dos índices oriundos de correção de
expurgos inflacionários à expressa determinação judicial nos autos, enquanto o recorrido, por sua
vez, não estabelece tal restrição.
Assim, devidamente caracterizada a divergência interpretativa e, conclusivamente,
conheço do recurso do recurso fazendário.
2. Mérito
Quanto à matéria ora em discussão, vale dizer que esse aspecto da correção dos
indébitos, que a própria Administração Tributária, por meio de sua Procuradoria da Fazenda
Nacional, já se manifestou sobre a matéria, por meio do PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008,
DOU, de 8/12/2008, cujo teor parcialmente se transcreve:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários. Jurisprudência pacificada no Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
(...)
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária, firmou-
se orientação no sentido de que os índices a serem aplicados na compensação ou
repetição do indébito tributário são os constantes na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, a saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei na 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei no 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250, de 26.12.95.”
Despacho do Ministro da Fazenda Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices
expurgados de planos econômicos para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 2601
/2008, de 20 de novembro de 2008, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que
concluiu pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos,
bem como pela autorização de desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é
devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes
na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho
da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007. (grifei)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

Brasília, 01 de dezembro de 2008. GUIDO MANTEGA Ministro da Fazenda
Além disso, friso que o próprio STJ também se posiciona no mesmo sentido -
necessária inclusão dos índices expurgados - considerando matéria de ordem pública,
merecedora de pronunciamento ex-officio.
Exemplifica-se, no julgado unânime abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.112.524 - DF (2009/0042131-8) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX DATA DO JULGAMENTO: 1o DE SETEMBRO DE 2010. EMENTA :
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO
EXTRA OU ULTRA PETITA . INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI
COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO
INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE
DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(RESP
1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio , pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita , hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ , Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ
, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC , Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA , Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC
14.046/RJ , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe
05.08.2008; REsp 724.602/RS , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE , Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp
729.068/RS , Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ
05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciarse de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC, 1o), da função social da
empresa (CF170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (-CC 422); simulação de ato ou
negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos
processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, 3o; 301, X; 30, 4o); incompetência absoluta
(CPC 113, 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na
contestação (CPC 301 e 4o); pedido implícito de juros legais (-CPC 293), juros de
mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53) ; juízo de
admissibilidade dos recursos (CPC 518, 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante",
10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito , quais sejam: (i) ORTN , de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986 ; (iii) OTN , de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN , de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE , de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC , de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial , em dezembro de 1991; (x) UFIR ,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de
janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ , Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e
EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008,
DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de
período aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por
liberalidade, diz não incluir em seus créditos" ( REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia
Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos
da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028,
do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." ) ( Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC : RESP 1.002.932/SP , Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Ressalte-se, ainda, que há entendimento consolidado na jurisprudência deste
Tribunal para fins do deslinde da questão, senão vejamos:
Acórdão CARF no. 9900-00.860
“(...)
A matéria posta à apreciação por esta Câmara Superior, refere-se à aplicação de índices
de correção monetária que contemplem os denominados expurgos inflacionários, ainda
que não previstos em Norma de Execução da RFB.
Sopesados os argumentos trazidos no r. extraordinário da Fazenda e nas contrarrazões
do contribuinte, passo a expor meu posicionamento sobre o tema. A matéria foi objeto
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

de debate por longo tempo no CC e depois no CARF, tendo sido cogitada a edição de
súmula a respeito do tema. Nos estudos efetuados para a proposição de súmula sobre a
matéria em 2013, os Conselheiros Ivacir Julio de Souza, Viviane Vidal Wagner e Luis
Marcelo Guerra de Castro, se manifestaram contrariamente à edição da súmula, a qual
estabelecia que para a atualização monetária dos valores recolhidos indevidamente até
31.12.1995, deveriam ser aplicados os índices formadores dos coeficientes da Tabela
Anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar n° 08, de 27 de junho de 1997.
O referido Estudo foi materializado nos seguinte termos:
Através da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97, a Receita
Federal do Brasil tentou uniformizar os procedimentos relativos a índices a serem
utilizados na correção de indébitos tributários, nos processos administrativos de
compensação e restituição de tributos e contribuições federais.
Embora não publicada no Diário Oficial da União, a norma, de caráter interno,
acabou se tornando pública, seja por ter sido mencionada em diversos acórdãos das
Câmaras do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda ou seja por ter sido
publicada ou mencionada em alguns veículos da imprensa especializada.
Judicialmente, quanto aos tributos e contribuições federais, os índices a serem
aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário são os constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 2.7.2007, que inclui os seguintes expurgos inflacionários: 42,72%
(01/89), 10,14% (02/89), 84,32% (03/90), 44,80 (04/90), 7,87% (05/90), 21,87%
(02/91) e o INPC de 03/91 a 12/91.
De outro lado, os índices da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no
08/97, compreendem:
1) IPC/IBGE (OTN até 01/89), no período compreendido entre janeiro de 1988 e
fevereiro de 1990; 2) BTN no período compreendido entre março de 1990 a janeiro de
1991; 3) INPC de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991.
Como se vê, as divergências ocorrem em alguns períodos de apuração dos anos de
1989 e 1990 e em fevereiro de 1991, pacificando-se a questão a partir de março de
1991, com a utilização do INPC. A partir de janeiro de 1992, utiliza-se a UFIR, e, a
partir de 1996, há incidência de juros à taxa SELIC, conforme determinado pela Lei no
9.250/95, combinada com a Lei no 9.532/97.
Através do Parecer PGFN/GRJ no 2601/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autoriza seus procuradores a
não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos, em relação às
ações judiciais em que o contribuinte pleiteia a atualização monetária dos débitos
judiciais com a inclusão de índices expurgados de planos econômicos, considerando a
jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inclusão
daqueles índices (Ato Declaratório no 10, de 1o de dezembro de 2008).
(...)
O Estudo então conclui pela não proposição da súmula, o que de fato não ocorreu.
Veja-se que a jurisprudência mais recente do judiciário e da CSRF é contrária ao
entendimento defendido pela PGFN neste r. extraordinário e a própria PGFN já abriu
mão de enfrentar o tema no judiciário, conforme se constata do Parecer PGFN/GRJ n.
2601/2008 (...)
Ainda, nota-se que a jurisprudência oriunda deste Conselho ali citada manteve-se
desde o Acórdão supra, uniformemente contrária às pretensões fazendárias, sempre de forma a
reconhecer a necessidade de cômputo dos expurgos inflacionários em sede de pedido de
restituição, ainda que não expressamente constantes de determinação judicial. É o que se
depreende dos seguintes Acórdãos CARF, oriundos da 3a. Turma desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

Acórdão CARF no. 9303-005.397
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/12/1995
PIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO ANTES
DE 09/06/2005. SÚMULA CARF 91
Nos termos de decisão Plenária do STF e da Súmula CARF 91, o prazo para
restituição/compensação é de 10 anos contado do fato gerador quanto aos
pedidos apresentados antes de 9 de junho de 2005.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a
aplicação nos pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na
via administrativa, dos índices de atualização monetária (expurgos
inflacionários) previstos na Resolução do Conselho da Justiça Federal.
(grifou-se).

Voto condutor
(...)
Quanto à discussão trazida em Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
–
qual seja, direito à inclusão dos expurgos inflacionários em
compensação/restituição de créditos tributários, ainda quando a decisão
judicial não tenha se manifestado expressamente neste sentido (grifou-se),
utilizo como fundamento em minhas razões de decidir o Acórdão no 9303-
004.202, sessão de julgamento realizada em 07 de julho de 2016, da lavra da
nobre colega Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
(...)”

Acórdão CARF no. 9303-007.462
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 02/07/2007.

Acórdão CARF no. 9303-010.494
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 10073.720520/2012-84

FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007.

Desta forma, firme nos fundamentos acima, entendo correto o posicionamento do
Colegiado a quo, no sentido de reconhecimento de necessidade de aplicação dos expurgos
inflacionários, com correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no. 561, de 02.07.2007, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital